Tribunal: STJ
Processo: 5001031-92.2022.8.24.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207334 - SC(2025/0121540-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA GRINGS FICAGNA - SC028303
CHARLES LINHARES - SC65451A
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DOS
AMIGOS,
MOTORISTAS
E
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DA REGIAO SUL
SOC. de ADV
: KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA.
RECORRIDO
: MARTINELLI & DA CROCE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO CRIMINOSO. NEGATIVA DE
COBERTURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA RESTRITIVA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A relação jurídica entre associação de proteção veicular e seus
associados configura relação de consumo, sendo irrelevante a
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, ainda que sem
fins lucrativos, pois o que define a incidência do Código de Defesa do
Consumidor é o objeto contratado: a prestação de serviço de proteção
patrimonial mediante contraprestação financeira.
2. Contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça o acórdão que, ao examinar contrato de proteção veicular,
afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por
considerar a relação de natureza meramente associativa regida pelo
Código Civil.
3. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a
validade de cláusula restritiva de cobertura deve ser reapreciada pelo
Documento eletrônico VDA56442506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7563aab7-3c2b-4eea-af3f-9112b1ceb054

tribunal de origem à luz dos princípios do dever de informação
adequada e da interpretação mais favorável ao consumidor, previstos
nos arts. 6o, III, 46 e 47 do CDC.
4. Inviável, na via do recurso especial, a análise da clareza da
cláusula restritiva e das circunstâncias da contratação, por implicar
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7563aab7-3c2b-4eea-af3f-9112b1ceb054

RECURSO ESPECIAL No 2207334 - SC(2025/0121540-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA GRINGS FICAGNA - SC028303
CHARLES LINHARES - SC65451A
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DOS
AMIGOS,
MOTORISTAS
E
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DA REGIAO SUL
SOC. de ADV
: KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA.
RECORRIDO
: MARTINELLI & DA CROCE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO CRIMINOSO. NEGATIVA DE
COBERTURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA RESTRITIVA.
DEVER DE INFORMAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A relação jurídica entre associação de proteção veicular e seus
associados configura relação de consumo, sendo irrelevante a
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço, ainda que sem
fins lucrativos, pois o que define a incidência do Código de Defesa do
Consumidor é o objeto contratado: a prestação de serviço de proteção
patrimonial mediante contraprestação financeira.
2. Contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça o acórdão que, ao examinar contrato de proteção veicular,
afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por
considerar a relação de natureza meramente associativa regida pelo
Código Civil.
3. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a
validade de cláusula restritiva de cobertura deve ser reapreciada pelo
tribunal de origem à luz dos princípios do dever de informação
adequada e da interpretação mais favorável ao consumidor, previstos
nos arts. 6o, III, 46 e 47 do CDC.
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

4. Inviável, na via do recurso especial, a análise da clareza da
cláusula restritiva e das circunstâncias da contratação, por implicar
reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WANDERLY MORONI e MF
TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. (WANDERLY e MF), com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Em seu recurso especial, WANDERLY e MF apontaram violação dos arts.
3o, § 2o, 6o, III e VIII, 46 e 47 da Lei n.o
(Código de Defesa do Consumidor),
8.078/90
além de dissídio jurisprudencial. Sustentaram, em síntese, que
a relação com a
(1)
associação de proteção veicular é de consumo, sendo irrelevante a natureza jurídica
da entidade, o que atrai a incidência do CDC;
houve falha no dever de informação,
(2)
pois a cláusula restritiva de cobertura para incêndio criminoso não foi apresentada de
forma clara, devendo prevalecer a cobertura para "perda total"; e
as cláusulas
(3)
contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
Pleitearam a reforma do acórdão para condenar a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS,
MOTORISTAS E TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DA REGIÃO SUL
(ASSOCIAÇÃO) ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente, o retorno dos
autos à origem para inversão do ônus da prova.
Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a ASSOCIAÇÃO arguiu,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 789 a 790).
VOTO
O recurso especial merece parcial provimento.

(1) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a incidência do Código de
Defesa do Consumidor por entender que a relação entre as partes é de natureza
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

associativa, regida pelo Código Civil, e não de consumo. Tal entendimento, no entanto,
está em dissonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a relação de
consumo é caracterizada pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das
contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro,
sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que
sem fins lucrativos. Ao oferecerem no mercado de consumo um serviço de proteção
veicular mediante remuneração, essas associações se enquadram no conceito de
fornecedor, e os associados, como destinatários finais, no de consumidores, nos
termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO . SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ . DECISÕES
MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE
EVENTUAL
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
MULTA
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO
.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação
de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo
importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços,
ainda que sem fins lucrativos. 2 . As decisões monocráticas do STJ
não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3.
O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se
imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica na espécie. 4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.110.638/RS,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
12/8/2024,
15/8/2024)

Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma no ponto em que afastou
a aplicação da legislação consumerista, pois contraria a jurisprudência pacífica deste
Tribunal.

(2) Da análise das cláusulas contratuais e do dever de informação

Reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a
controvérsia sobre a validade da cláusula que excluiu a cobertura para incêndio
criminoso deve ser reexaminada sob a ótica dos princípios protetivos do consumidor.
Em especial, deve ser observado o dever de informação, que impõe ao fornecedor a
obrigação de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços,
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

principalmente sobre as cláusulas restritivas de direito (art. 6o, III, e
do CDC),
art. 46
bem como o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
WANDERLY e MF alegam que a cláusula de exclusão não era clara e que o
contrato induzia à crença de cobertura para "perda total", independentemente da
causa. A análise de tais alegações, todavia, implica necessariamente a interpretação
das cláusulas do contrato de adesão e do regulamento interno da associação, bem
como a verificação das circunstâncias fáticas em que se deu a contratação, para aferir
se o dever de informação foi devidamente cumprido.
Tais providências, contudo, são vedadas em sede de recurso especial, por
força do óbice das Súmulas 5 (A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial) e 7 (A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial) desta Corte.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.873.122/PR,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
29/6/2021,
o/
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Nesse contexto, não é possível a este Tribunal Superior julgar diretamente o
mérito da demanda para condenar ou absolver a recorrida quanto aos danos materiais,
morais e lucros cessantes. A solução adequada é anular o acórdão recorrido, que
partiu de premissa jurídica equivocada (inaplicabilidade do CDC), e determinar que o
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

Tribunal de Justiça de Santa Catarina realize novo julgamento da apelação, desta vez
aplicando as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor na análise da
validade da cláusula restritiva e dos demais pontos controvertidos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA . EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL AO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível a adoção da teoria da causa madura no exame do
recurso especial, devido a necessidade de prequestionamento da
matéria submetida a esta Corte. Precedentes .
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido .
(AgInt nos EDcl no REsp
Relator Ministro MOURA
2.071.128/SP,
RIBEIRO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
19/8/2024,
22/8/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA
CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL .
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do
, são
CPC/2015
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, o que não
ocorreu no caso concreto.
2 . É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a
teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o
prequestionamento da matéria submetida à esta Corte. Tratando-se a
omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do
direito á espécie nesta Corte Superior" ( AgInt no
,
REsp 1.609.598/SP
Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
.
17/11/2017)
Nesse mesmo sentido:
, Rel . Ministro NAPOLEÃO
REsp 1.333.166/RN
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/05/2017.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AREsp
Relator Ministro SÉRGIO
339.223/MG,
KUKINA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
26/6/2018,
2/8/2018)

Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de
Santa Catarina a fim de que, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, proceda a
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

novo julgamento do recurso de apelação, como entender de direito. Em razão do
resultado do julgamento, fica prejudicada a análise do pedido de inversão dos ônus
sucumbenciais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 5c7f51a3-dd62-4550-9229-6d8554f6b2c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.207.334 / SC
Número Registro: 2025/0121540-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010319220228240021
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NAYARA GRINGS FICAGNA - SC028303
CHARLES LINHARES - SC65451A
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS AMIGOS, MOTORISTAS E
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DA REGIAO SUL
SOC. de ADV.
: KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO
: FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA.
RECORRIDO
: MARTINELLI & DA CROCE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA56425779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: ac5694fa-fe06-4e4e-827d-72fcb659b06e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: ac5694fa-fe06-4e4e-827d-72fcb659b06e